Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600479-96.2020.6.16.0192
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV / 17-PSL /
Órgão julgador: RECORRENTE: MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV / 17-PSL /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
23/03/2021
Número: 0600479-96.2020.6.16.0192

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 15/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600479-96.2020.6.16.0192
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600479-96.2020.6.16.0192,
que julgou extinto o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, e improcedente
o pedido da representação feita pela Coligação "Maringá sempre à frente" em face de Karine
Victorino da Silva e Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. quanto aos vídeos publicados pela
representada em suas redes sociais na data de 3/11/2020. (Representação ajuizada pela Coligação
Maringá Sempre À Frente em face de Karine Victorino da Silva e Serviços Online do Brasil Ltda,
alegando que, no dia 3/11/2020, a Representada publicou em sua rede social vídeo com conteúdo
sabidamente inverídico e difamatório, com conotação eleitoral, direcionado ao candidato da
Coligação Representante e se utiliza de vídeo contendo áudios de autoria do Dr. Vagner de Oliveira
para atribuir ao Candidato da Coligação Representante conduta ilícita. A Representada inventa que
o Sr. Vagner seria "coordenador de campanha" do candidato da Coligação Representante; trecho
veiculado: "Esse tipo de ameaças merece cadeia vamos esperar que a justiça seja feita antes que
essa mulher perca a vida #acoradamaringa pois esse era o tipo de ex-secretário que administra
nossa cidade...Denúncia Coordenador de campanha e ex-secretário de Ulisses Mais ameaça cortar
os dedos e matar a família de diarista por suposto roubo de saco de dinheiro no guarda-roupa").
RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV /
17-PSL / 18-REDE (RECORRENTE)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
KARINE VICTORINO DA SILVA (RECORRIDO)
NATALY CAROLINE FARIA RAVAZI TAVARES
(ADVOGADO)
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(RECORRIDO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
29058
466
19/03/2021 16:37 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.373
RECURSO ELEITORAL 0600479-96.2020.6.16.0192 – Maringá – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV / 17-PSL /
18-REDE
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
- OAB/PR0065314
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI
RECORRIDO: KARINE VICTORINO DA SILVA
- OAB/PR0095638
ADVOGADO: NATALY CAROLINE FARIA RAVAZI TAVARES
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
- OAB/MG0145559A
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
RECURSO
ELEITORAL
-
ELEIÇÕES
2020
–
REPRESENTAÇÃO – PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR –
REDE SOCIAL -
– OFENSA À HONRA DO CANDIDATO –
FACEBOOK
PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL - RECURSO DESPROVIDO.
1. ENCERRADO O PERÍODO DE PROPAGANDA ELEITORAL COM A
REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES, NÃO É O CASO DE SER
RECONHECIDO AQUI A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE
RECURSAL, PORQUANTO A INSURGÊNCIA RECURSAL PLEITEIA A
APLICAÇÃO DE MULTA.
2. A LEI Nº. 9504/97 NÃO PREVIU A APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA
PARA REALIZAÇÃO DE PROPAGANDA SABIDAMENTE INVERÍDICA
OU OFENSIVA, MAS TÃO SOMENTE EM DETERMINAÇÃO PARA
RETIRADA DA PROPAGANDA SOB PENA DE
,
ASTREINTES
RESSALVADA A UTILIZAÇÃO DE ANONIMATO.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

DECISÃO
Num. 29058466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 19/03/2021 16:37:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031916370134800000028265842
Número do documento: 21031916370134800000028265842

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/03/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação Maringá sempre à
frente (PSD/ MDB/ PV/ PSL/ REDE) (Id. 19565566) em face da sentença proferida pelo
Juízo da 192ª Zona Eleitoral de Maringá/PR (ID.19565216), que julgou improcedente a
Representação Eleitoral de origem, fundada na alegada veiculação de propaganda
eleitoral negativa por parte de KARINE VICTORINO DA SILVA.
Em razões recursais (ID.19565566), a Coligação representante pugna pela
reforma da sentença para determinar a retirada da publicação ofensiva e a condenação
da representada KARINE VICTORINO DA SILVA ao pagamento da multa prevista no
artigo 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições), diante do caráter ofensivo de
suas publicações veiculadas na rede social Facebook.
Apenas o
Serviços Online do Brasil Ltda ofereceu contrarrazões
Facebook
nos autos (ID.19566216), pugnando pelo desprovimento do Recurso Eleitoral.
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer, opinando pela perda superveniente do objeto da presente demanda.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto bem como das contrarrazões apresentadas.
Conforme relatado, a sentença prolatada pelo Juízo da 192ª Zona Eleitoral
de Maringá/PR, julgou improcedente a Representação Eleitoral de origem, fundada na
alegada veiculação de propaganda eleitoral negativa por parte de KARINE VICTORINO
DA SILVA.
, cumpre ressaltar que, muito embora tenha se encerrado o
Ab initio
período de propaganda eleitoral com a realização das Eleições, não é o caso de ser
reconhecido aqui a perda superveniente do interesse recursal, porquanto a insurgência
recursal pleiteia a aplicação de multa.
Num. 29058466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 19/03/2021 16:37:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031916370134800000028265842
Número do documento: 21031916370134800000028265842

Destarte, passa-se a analisar o conteúdo da propaganda objeto do
presente feito no intuito de apreciar se esta atrai ou não a aplicação da sanção de
multa.
A postagem impugnada realizada no dia 03/11/2020, através da rede social
consiste em um vídeo contendo um áudio de autoria de Vagner de Oliveira,
Facebook,
que foi associado pela recorrida como “coordenador de campanha” do candidato
Ulisses Maia.
Vagner de Oliveira é ex-secretário da gestão do Prefeito e candidato à
reeleição Ulisses Maia. De acordo com o afirmado pelo Ministério Público Eleitoral
atuante em primeiro grau, as ameaças contidas no áudio decorrem de suposto furto de
dinheiro em espécie (R$ 5.000,00 - cinco mil reais), que estava no guarda-roupa de
Vagner de Oliveira.
Na postagem impugnada, a representada inseriu o áudio já divulgado ao
público e acrescentou uma fotografia de Ulisses Maia e Vagner de Oliveira, afirmando
que este seria o coordenador de campanha e ex-secretário do candidato. Incluiu, ainda,
detalhes da ameaça que consta no áudio.
Confira-se o teor da publicação:

Num. 29058466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 19/03/2021 16:37:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031916370134800000028265842
Número do documento: 21031916370134800000028265842

Com efeito, a crítica política é inerente às disputas por cargo eletivo, seja
no horário eleitoral gratuito, seja na programação regular das emissoras de rádio e de
TV, seja através de quaisquer outros meios de comunicação, em sua forma impressa
ou digital, tanto sob o ponto de vista jornalístico quanto sob o prisma dos direitos e
deveres inerentes ao exercício da cidadania. Assim, a análise dos perfis e feitos dos
candidatos é, além de salutar, necessária.
Não obstante, existem balizamentos justos e necessários para o exercício
destas liberdades, consubstanciadas na proibição de propalar mensagens de caráter
difamatório e injurioso ou sabidamente inverídico.
Sobre o tema, os artigos 57-B e 57-D da Lei nº 9.504/97 dispõem que:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas:
Num. 29058466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 19/03/2021 16:37:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031916370134800000028265842
Número do documento: 21031916370134800000028265842

I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no
País;
II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet
estabelecido no País;
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
candidato, partido ou coligação;
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
a) candidatos, partidos ou coligações; ou
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de
conteúdos.
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser
mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes
do início da propaganda eleitoral.
§ 2º Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de
usuário de aplicação de internet com a intenção de falsear identidade.
§ 3º É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não
disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda que gratuitas, para alterar o
teor ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de terceiros.
§ 4º O provedor de aplicação de internet que possibilite o impulsionamento pago de
conteúdos deverá contar com canal de comunicação com seus usuários e somente
poderá ser responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo impulsionado se, após
ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites
técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo
apontado como infringente pela Justiça Eleitoral.
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao
dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa.

Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o
direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o do art. 58 e do
58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica.
§ 1º (VETADO)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Num. 29058466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 19/03/2021 16:37:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031916370134800000028265842
Número do documento: 21031916370134800000028265842

§ 3º Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça
Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações
que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive
.
redes sociais

Com efeito, a garantia constitucional da livre manifestação do pensamento
não pode servir para albergar a prática de ilícitos eleitorais, mormente quando está em
jogo outro valor igualmente caro à própria Constituição, como o equilíbrio do pleito.
Contudo, não assiste razão ao recorrente quanto à imposição da multa no
caso.
A multa prevista no artigo 57-B da Lei nº. 9.504/97 não é aplicável ao caso
de veiculação de propaganda eleitoral reputada irregular por pessoa natural ante seu
conteúdo negativo (fatos sabidamente inverídicos ou agressões e ataques a
candidatos), mas sim de sanção pecuniária cabível quando não é informado à Justiça
Eleitoral os endereços eletrônicos utilizados para veicular propaganda eleitoral,
falsidade na criação de perfis e de irregularidades relacionadas ao impulsionamento de
conteúdos digitais, hipóteses diferentes do caso em apreço.
Aliás, é certo que a legislação eleitoral apenas prevê, para o caso de
veiculação de propaganda eleitoral negativa, a determinação de retirada da postagem
impugnada (artigo 57-D, § 3º, Lei das Eleições).
Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

EMENTA RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DIVULGAÇÃO DE FATO SABIDAMENTE
INVERÍDICO NA REDE SOCIAL FACEBOOK. INFRAÇÃO AO ART. 27, § 1º, DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.610/2019. REMOÇÃO DO CONTEÚDO IRREGULAR.
. RECURSO
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE MULTA PARA O ILÍCITO
PARCIALMENTE PROVIDO.
(TRE/SP, RECURSO ELEITORAL nº 060037266, Acórdão, Relator (a) Min. Manuel
Pacheco Dias Marcelino, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 03/11/2020)

Assim, não merece acolhida o pedido de aplicação de multa.
Por fim, no que tange à remoção do conteúdo irregular, considerando a
ocorrência do pleito, cumpre reconhecer a perda superveniente do interesse recursal,
conforme bem pontuado pela d. Procuradoria Regional Eleitoral.
Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Num. 29058466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 19/03/2021 16:37:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031916370134800000028265842
Número do documento: 21031916370134800000028265842

Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto,
bem como das contrarrazões apresentadas para, no mérito, negar-lhe provimento, nos
termos da fundamentação.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600479-96.2020.6.16.0192 - Maringá - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD /
15-MDB / 43-PV / 17-PSL / 18-REDE - Advogados do(a) RECORRENTE: ALEXIS EUSTATIOS
GARBELINI KOTSIFAS - PR0065260, VITOR JOSE BORGHI - PR0065314 - RECORRIDO:
KARINE VICTORINO DA SILVA - Advogado do(a) RECORRIDO: NATALY CAROLINE FARIA
RAVAZI TAVARES - PR0095638 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
- Advogado do(a) RECORRIDO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - MG0145559A

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso e no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 18.03.2021.
Num. 29058466 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 19/03/2021 16:37:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031916370134800000028265842
Número do documento: 21031916370134800000028265842